Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731124-22.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERALDO GONCALVES DA SILVA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por GERALDO GONÇALVES DA SILVA NETO. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para o pedido venha em termos e acompanhado dos documentos necessários à sua compreensão. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador